Tribunal: TJBA
Processo: 8085390-80.2020.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 8085390-80.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: 5ª V DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR - ESTADO DA BAHIA Advogado(s): RECORRIDO: UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ADRIELLE DE OLIVEIRA BARBOSA FERREIRA (OAB:BA40709-A), ETIS SOUZA RIOS NETO (OAB:BA55216-A) ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. REAJUSTE CONTRATUAL. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE ADIMPLEMENTO. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME 1 - Reexame necessário de sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por empresa prestadora de serviços de tecnologia da informação em face da Universidade do Estado da Bahia – UNEB, condenando a ré ao pagamento de R$ 230.344,23, referente a reajustes/repactuações devidos no âmbito do Contrato Administrativo nº 010/2009, acrescidos de correção monetária e juros de mora, com honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - Há duas questões em discussão: (i) saber se a autora ostenta interesse de agir para o ajuizamento da demanda, diante da alegação de que o pagamento estaria condicionado à comprovação da regularidade fiscal e trabalhista da empresa; e (ii) saber se a UNEB é devedora dos valores referentes aos reajustes/repactuações previstos no contrato, não obstante o reconhecimento administrativo interno do crédito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - A alegação de ausência de regularidade fiscal e trabalhista como óbice ao pagamento não configura falta de interesse de agir, mas sim fato impeditivo de mérito. O ônus de prová-lo incumbe ao réu, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual a ré não se desincumbiu. 4 - O contrato administrativo previa expressamente o reajuste pelo INPC, nos termos da Cláusula Sétima e do item 11.1 do edital. A vinculação da Administração ao instrumento convocatório constitui imperativo de legalidade, densificado nos arts. 3º e 90 da Lei Estadual nº 9.433/2005 e no art. 65, II, d, da Lei Federal nº 8.666/1993. 5 - A existência e a exigibilidade do crédito são corroboradas pelo reconhecimento administrativo interno da própria UNEB: os Pareceres nºs 1.219/2015 e 1.218/2015 da PROJUR atestaram a legalidade do reajuste e determinaram a inclusão dos créditos na programação orçamentária; a CAC/UNEB aprovou os cálculos; e a Gerência de Informática declarou inexistirem aspectos controversos quanto à prestação dos serviços. 6 - A Administração Pública não pode, após reconhecer administrativamente a legitimidade de uma obrigação e determinar sua inclusão orçamentária, furtar-se ao adimplemento sem apresentar fundamento jurídico ou fático idôneo. Tal conduta contraria o princípio da boa-fé objetiva e o postulado da moralidade administrativa (CF, art. 37, caput). 7 - O não pagamento dos reajustes, a despeito da integral prestação dos serviços pela contratada, configura enriquecimento sem causa vedado pelo ordenamento (CC, art. 884) e violação ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato. 8 - A correção monetária e os juros de mora incidem sobre os débitos da Fazenda Pública estadual pelos índices da Lei Federal nº 11.960/2009, na forma da Súmula nº 43 do STJ. IV. DISPOSITIVO 9 - Remessa necessária conhecida e, no mérito, sentença confirmada integralmente. Vistos, relatados e discutidos estes autos do REEXAME NECESSÁRIO n. 8085390-80.2020.8.05.0001, sendo parte Autora TERIVA SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA e parte Ré UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA – UNEB, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA E CONFIRMAR INTEGRALMENTE A SENTENÇA, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães Relator Presidente